Tribunal: STF
Processo: MS 38327
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Lucas da Silva Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Examinados os autos, decido. 



    Há óbice jurídico-processual para o conhecimento do mandamus.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal não é competente para apreciar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 102, inciso I, alínea d, da Constituição.



    Esse ponto é mais do que pacífico na jurisprudência da Corte, que acentua que sua competência para processar e julgar mandado de segurança dá-se “apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 102, I, "d", segunda parte, da Constituição” (MS nº 28.401-AgR/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 18/12/09). 



    Perfilhando esse entendimento, destaco as seguintes decisões monocráticas: MS nº 27.715/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 13/11/08; MS nº 26.343/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 5/2/07; MS nº 25.843/DF, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 21/2/06; MS nº 25.622/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 29/11/05; MS nº 24.772/DF, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 3/2/04; MS nº 24.914/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 7/6/04; e MS nº 23.502/SP, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/8/99, entre outros. 



    Ademais, o enunciado da Súmula nº 624/STF é expressa ao determinar que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros Tribunais”.



    O mandamus, nesses casos, segundo a nossa jurisprudência (MS nº 25.615-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/3/09 e MS nº 26.231-QO/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16/5/08; e MS nº 26.006-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/2/08), deve ser remetido para o órgão competente, a fim de que esse disponha como de direito.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da impetração e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a apreciação originária desta ação (art. 105, I, alínea “b”, da Constituição). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente